Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719861-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOYSES SANTOS ASSIS MATTOS REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA SANTOS ASSIS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 36424069) impetrado por MOYSES SANTOS ASSIS MATTOS contra ato acoimado coator perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Aduz, em síntese, que é diagnosticado “com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, atraso na fala, dificuldade de contato, socialização, comunicação, aprendizado, associado a estereotipias motoras, possui diagnósticos de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual moderada”, motivo pelo qual necessita de cuidados e atendimentos especiais no ensino educacional público. Narra que a Secretaria de Educação vem se furtando a enquadrá-lo no sistema de ensino especial, embora tenha sido remanejado para o Centro Educacional 02 de Taguatinga, mas ao tentar matriculá-lo foi informado que não constava no sistema seu encaminhamento para tal unidade. Afirma impetrante que, desde o ano de 2019, não frequenta a escola em virtude da falta de inserção por parte da Secretaria de Educação no sistema especial de ensino. Ao final, pugna pela concessão de medida de urgência, a fim de obrigar a autoridade coatora a promover sua inscrição e matrícula no sistema de educação especial em escola mais próxima à sua residência, até a decisão definitiva do presente mandamus. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) dispõe: Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (...) Art. 9o A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público; Por oportuno, seguem transcritos excerto da Resolução CEDF n. 01/2017 (Estabelece normas para a Educação Especial no Sistema de Ensino do Distrito Federal e dá outras providências) que interessam para o caso em exame: Art. 1o A educação especial constitui direito da pessoa com deficiência e com altas habilidades ou superdotação, em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, de forma a desenvolver suas habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. Art. 2o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência e com altas habilidades ou superdotação, com garantia de salvaguardar qualquer forma de violência, negligência e discriminação. (...) Art. 6o Considera-se público-alvo desta normativa: I - estudantes com deficiência: aqueles que apresentam impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental e sensorial; II - estudantes com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras, e transtornos invasivos sem outra especificação; (...) Art. 11. Não é permitido às instituições educacionais do Sistema de Ensino do Distrito Federal recusar, suspender, procrastinar ou fazer cessar matrícula de estudantes em razão de sua deficiência ou necessidades educacionais especiais. Na espécie, o relatório médico de ID 36424073 atesta que o impetrante apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, atraso na fala, dificuldade de contato, socialização, comunicação, aprendizagem e possui diagnóstico de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual moderada. Consta, ainda, descrição minuciosa (ID 36424073 – pgs. 10/15) que desde maio de 2019 há tentativa de inserção do aluno no sistema educacional especial, tendo obtido, por curto período de tempo, participar de algumas aulas no CEF 04 – Centro de Ensino Fundamental 04 do Guará I (ID 36424071), mas após suposta transferência para outra unidade educacional, não mais conseguiu se matricular. Observe-se da narrativa detalhista que foram várias tentativas para efetivação do estudante no ensino especial, por meio de reuniões, entrevistas, entregas de documentos, porém sem êxito. Com efeito, de uma análise perfunctória, própria dessa fase, está devidamente demonstrada a recusa e procrastinação em se efetuar a matrícula do impetrante na educação de ensino especial. Assim, verifica-se a presença da relevância da fundamentação em favor do impetrante, bem como a ineficácia da medida caso deferida somente ao final, haja vista o indiscutível potencial lesivo de ficar fora do sistema educacional. Dessa forma, e de um juízo de cognição sumária, ressai imperioso reconhecer que a pretensão do impetrante merece ser albergada pela tutela de urgência. Por tais fundamentos, defiro a liminar e determino à autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar as providências necessárias à matricula do impetrante no sistema educacional de ensino especial, perto da residência de sua genitora (ID 36424070). No caso de descumprimento do prazo supra, contado a partir da intimação, incidirá multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Oficie-se dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao impetrante, haja vista a declaração de ID 36424072. Brasília, 20 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador